Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700559-12.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DE JESUS SANTOS AGUILAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO O douto Juízo de origem informa que foi prolatada sentença de improcedência nos autos originários. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Revogo a liminar (parcialmente deferida). Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito